Tribunal: TCU
Processo: 031.720/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10567/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.720/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Belia Cerqueira de Pinho (CPF XXX.624.937-XX); Ilana Bejgel (CPF XXX.224.787-XX); Jose Augusto de Abreu Araujo (CPF XXX.695.517-XX); Marcia Bejgel (CPF XXX.911.237-XX); Mario Nicolau (CPF XXX.367.267-XX); Rubens Reiter Mesquita (CPF XXX.321.207-XX); Selma Conceicao de Almeida (CPF XXX.763.447-XX); Sonia Maria Vilas Boas de Campos (CPF XXX.545.577-XX); Valfrido de Aquino Rangel (CPF XXX.333.567-XX) e Zenobio Santos de Souza (CPF XXX.658.637-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.